Tribunal: TJES
Processo: 5006435-62.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006435-62.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO
E CONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA. PROCON
MUNICIPAL
.
INFRAÇ
ÃO
CONSUMERISTA. DOSIMETRIA DA PENA PECUNIÁRIA.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
.
RECURSO
CONHECIDO

E

PROVIDO EM PARTE
.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória contra sentença que, em sede de embargos à execução fiscal, reduziu multa administrativa aplicada pelo PROCON à quantia de R$ 12.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate são: (i) a possibilidade de redução da multa administrativa com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii)
a forma de atualização do valor atribuído à sanção
; e (iii) a configuração de sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3.
O
controle judicial de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação do Poder Público se afasta dos princípios constitucionais
da razoabilidade e da proporcionalidade
, afigura-se possível, não consubstanciando violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa de vigência à lei municipal que estabelece critérios para a fixação da multa,
cuja aplicação, no caso concreto, foi devidamente valorada segundo o disposto no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual não há de se falar, nesta instância recursal, em afronta ao enunciado da Súmula Vinculante n.º 10.

4. A redução
da multa de R$ 57.272,39
para R$ 12.000,00 está em consonância com os parâmetros jurisprudenciais e atende à gravidade da infração e à capacidade econômica d
o banco
Apelad
o
, sem implicar,
ao final,
enriquecimento sem causa da Administração.

5.
O
s critérios de atualização da multa administrativa devem observar o disposto na legislação específica d
e cada
ente federativo, que, no caso
sub examine
, prevê correção monetária pelo IPCA-E, a
incidir
partir da publicação da sentença, e juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês, ou fração deste, a
contar
da constituição em mora d
o
Apelad
o
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5008207-31.2020.8.08.0024, Relator: Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22.11.2022).

6. A redução significativa da multa justifica a configuração de sucumbência recíproca, afastando a tese de sucumbência mínima
sustentada pelo Município Apelante
.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso de apelação conhecido
e
parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença de id 9585603, da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, que acolheu em parte os embargos opostos à execução fiscal n.º 5011144-77.2021.8.08.0024, ajuizados por BANCO BRADESCO S.A., a fim de reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal no processo administrativo n.º 3.858/2006 à quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a ser corrigida, pelo IPCA-E, a partir da sentença e acrescida de juros, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que o Apelado foi constituído em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa.

Diante da sucumbência recíproca, o douto Juízo da causa condenou ambas as partes ao pagamento de
(i)
custas processuais em idêntica proporção, isentando a Fazenda Municipal do recolhimento da parte que lhe caberia; e
(ii)
honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido com a lide.

Em seu arrazoado recursal (id 9585607), o ente público Apelante pugna pela reforma da sentença objurgada, aduzindo, em abreviada síntese, que
(i)
o douto Juízo
a quo
não levou em consideração, na redução do valor da multa administrativa, a necessidade de observância dos critérios objetivos estabelecidos no Decreto Municipal n.º 11.738/2003;
(ii)
a manutenção de tal entendimento, sem prévia declaração incidental de inconstitucionalidade, com observância da cláusula de reserva de plenário, redundaria em violação à Súmula Vinculante n.º 10, do Excelso Supremo Tribunal Federal;
(iii)
a correção monetária não pode ser devida apenas a partir da prolação da sentença que reduziu o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal, mas desde a data da sua aplicação pelo órgão administrativo; e que
(iv)
deve ser reconhecida a sucumbência mínima da Fazenda Municipal,
“
na medida em que obteve êxito quanto às questões de mérito de maior relevância, o que dá azo à atribuição do ônus sucumbencial integralmente à parte apelada
”
(id 9585607, pp. 17/18).

O banco Apelado ofertou contrarrazões no id 9585610, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença objurgada.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença de id 9585603, da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, que acolheu em parte os embargos opostos à execução fiscal n.º 5011144-77.2021.8.08.0024, ajuizados por BANCO BRADESCO S.A., a fim de reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal no processo administrativo n.º 3.858/2006 à quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a ser corrigida, pelo IPCA-E, a partir da sentença e acrescida de juros, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que o Apelado foi constituído em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa.

Diante da sucumbência recíproca, o douto Juízo da causa condenou ambas as partes ao pagamento de
(i)
custas processuais em idêntica proporção, isentando a Fazenda Municipal do recolhimento da parte que lhe caberia; e
(ii)
honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido com a lide.

Em seu arrazoado recursal (id 9585607), o ente público Apelante pugna pela reforma da sentença objurgada, aduzindo, em abreviada síntese, que
(i)
o douto Juízo
a quo
não levou em consideração, na redução do valor da multa administrativa, a necessidade de observância dos critérios objetivos estabelecidos no Decreto Municipal n.º 11.738/2003;
(ii)
a manutenção de tal entendimento, sem prévia declaração incidental de inconstitucionalidade, com observância da cláusula de reserva de plenário, redundaria em violação à Súmula Vinculante n.º 10, do Excelso Supremo Tribunal Federal;
(iii)
a correção monetária não pode ser devida apenas a partir da prolação da sentença que reduziu o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal, mas desde a data da sua aplicação pelo órgão administrativo; e que
(iv)
deve ser reconhecida a sucumbência mínima da Fazenda Municipal,
“
na medida em que obteve êxito quanto às questões de mérito de maior relevância, o que dá azo à atribuição do ônus sucumbencial integralmente à parte apelada
”
(id 9585607, pp. 17/18).

O banco Apelado ofertou contrarrazões no id 9585610, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença objurgada.

Pois bem.

Conforme se infere dos autos, a presente ação de embargos está atrelada a execução fiscal em que o Apelante cobra crédito lançado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 2.135/2020, composto por multa aplicada pelo Procon Municipal no processo administrativo n.º 3.858/2013 (FA n.º 0113-015.725-1), ao qual fazem referência o Auto de Infração n.º 251/2019 e o Termo de Inscrição n.º 61.165/2019, com valor histórico de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), reputado desproporcional pelo douto Juízo da causa sob os seguintes fundamentos:

“[...] em que pese a dosimetria da multa ter sido fundamentada na legislação vigente e dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, entendo que não foram respeitados pela Administração os requisitos da razoabilidade e da proporcionalidade.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constitui desarrazoada e desproporcional a multa que, de tão elevada, assume natureza confiscatória, bem como aquela que, de tão irrisória, acaba por perder sua natureza educativa e intimidatória, enfraquecendo, assim, a autoridade do Estado (RE 1.793.305-ES, STJ, DJe 11/03/2019).

Deste modo, a fixação do valor da multa deve guardar uma relação proporcional e razoável com a extensão da lesão, a gravidade da infração e o faturamento da sociedade empresária, respeitando os limites legais, conforme parágrafo único, art. 57 do CDC (não inferior a 200 e não superior a 3.000.000 de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência/Ufir).

[...]

[...] extrai-se da jurisprudência que os valores arbitrados variam entre R$ 3 mil a R$ 15 mil reais. Ressalta-se que esse esforço sintetizador é apenas para mera estimativa, suscetível de ser imposta a mais ou a menos a depender das peculiaridades de cada caso.

Contudo, para a determinação do novo valor da penalidade, não posso deixar de considerar que o embargante é um dos gigantes no seu segmento. Logo, a multa deve ser aplicada em um patamar que repercuta em sua esfera econômica sem o que não cumprirá o papel sancionatório.

Além disso, é necessário salientar que a penalidade tem caráter educativo, no sentido de desestimular a reiteração de condutas abusivas por parte dos prestadores de serviços, o que se tem visto acontecer com enorme frequência nos dias atuais.

Portanto, em meu sentir e após a ponderação exposta, a multa deverá ser reduzida para o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), que reputo razoável para cumprir os papéis sancionatório e de prevenção, sem gerar enriquecimento sem causa do Município de Vitória, além de guardar a mesma proporção do que vem sendo fixado pelo E. TJES, estando amparado nos fundamentos da jurisprudência dominante sobre o tema.” [id 9585603]

Sabe-se, com efeito, que a inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor pode render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão fiscalizador competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e artigo 105, todos do estatuto protetivo.

O referido artigo 57, do estatuto consumerista, prescreve os parâmetros de aplicação da pena pecuniária, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor,
in verbis:

“Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.”

Faz-se, pois, necessária a realização de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade entre os critérios enunciados no citado dispositivo e as circunstâncias do caso concreto, de modo que a multa aplicada não se distancie das peculiaridades do caso e tampouco se apresente como fonte de enriquecimento sem causa da Administração.

A toda evidência, o controle judicial de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação do Poder Público se afasta dos aludidos princípios constitucionais, afigura-se plenamente possível, não consubstanciando violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa de vigência à lei municipal que estabelece critérios para a fixação da multa.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o aresto colacionado a seguir:

“APELAÇÃO – REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
O Poder Judiciário
exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e
ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto
. Precedentes deste Tribunal. [...]

(TJES, Classe: Apelação, 024170206080, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19.03.2019, Data da Publicação no Diário: 28.03.2019)”

Destarte, por não se cogitar de negativa de vigência à lei municipal, mas, sim, de sua aplicação segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devidamente valorados pelo Poder Judiciário com base no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, não há de se falar, nesta instância recursal, em afronta ao enunciado da Súmula Vinculante n.º 10.

Postas tais considerações, quer me parecer, na hipótese em apreço, que o valor da multa administrativa aplicada pelo órgão municipal, além de se distanciar das circunstâncias do caso concreto, encontra-se em descompasso com os parâmetros usualmente observados por este douto Colegiado em situações análogas (TJES, Apelação Cível n.º 5002011-07.2019.8.08.0048, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA; Apelação Cível n.º 0019476-32.2015.8.08.0347, Relator: Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO).

No que concerne aos consectários legais incidentes sobre a multa fixada no primeiro grau, já decidiu este Egrégio Sodalício, em caso semelhante ao que se ora se aprecia, que
“os critérios de atualização da multa administrativa aplicada devem observar o disposto na legislação específica do ente federativo que, no caso sub examine, prevê correção monetária pelo IPCA-E (apurado pelo IBGE), a partir da publicação da sentença, e juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês, ou fração deste, a partir da constituição em mora do Apelado, que corresponde ao primeiro dia útil subsequente à
data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5008207-31.2020.8.08.0024, Relator: Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22.11.2022).

Ademais, há de se convir que
“não é mínima a sucumbência do ente público se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180182420, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03.05.2022, Data da Publicação no Diário: 24.05.2022).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para, com a reforma da sentença hostilizada, determinar apenas que os juros a serem acrescidos ao valor da multa minorada, a partir da constituição em mora do Apelado, sejam calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês ou fração deste, conforme previsto no artigo 4º, da Lei Municipal n.º 4.452/1997.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Voto com o relator.